Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706647-51.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REI DO GELO COMERCIO DE GELO, ARTIGOS DE FESTA E MERCEARIA LTDA - ME APELADO: LUIZ ANTONIO PEREIRA, MARIA MANOELINA PEREIRA, TERRACAP, OLICIA DONISETE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador